Tribunal: TJES
Processo: 5005970-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005970-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: OSMUNDO MOURA SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2518612).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido já foi titular da linha, tendo sido cancelada em razão dos débitos existentes;
d)
que o recorrido não arcou com a contraprestação dos serviços prestados, o que ensejou no cancelamento da linha;
e)
que houve utilização dos serviços pelo recorrido, bem como pagamentos que são na modalidade pré-pago;
f)
que o recorrido realizava pagamentos mensais;
g)
que as faturas foram devidamente encaminhadas ao endereço do recorrido, mas não há comprovação de pagamento;
h)
que a ausência de documento escrito (contrato) não afasta a existência da contratação;
i)
que não há que falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o valor fixado seja minorado;
l)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, a recorrente aduz que houve cancelamento da linha telefônica do recorrido, em razão dos débitos existentes do plano pós-pago, situação que justifica o cancelamento da linha telefônica, bem como a perda da sua titularidade.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois não há conteúdo probatório suficiente de que o recorrido teria contratado o plano pós-pago, o que justificaria a origem dos débitos decorrentes do aludido plano.

Assim, ausente a comprovação do motivo (existência de débitos em aberto) pelo qual a recorrente teria cancelado a linha do recorrido, tenho que tal conduta se deu de forma indevida, o que justifica o pleito indenizatório do recorrido.

Isso porque a situação experimentada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento
1
, pois foi privado de um serviço essencial à realização da sua atividade econômica (barbeiro, ID. 2518583), situação que se deu de forma indevida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as buscas no intuito de resolver a controvérsia (Procon, ID. 2518585) e a privação dos serviços da recorrente, cumulados com os parâmetros acima mencionados, justificam a redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), importância proporcional e razoável aos abalos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada exclusivamente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
SERVIÇOS TELEFÔNICOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA CONSUMIDORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Demostrado nos autos que a operadora de telefonia efetivou diversas cobranças indevidas, efetuou cancelamento equivocado de linhas, bem como suspendeu os serviços de diversos números telefônicos da empresa consumidora, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços.
- Verificando que a parte autora ficou por longo período sem poder usufruir dos serviços de telefonia contratados, essenciais à realização da sua atividade econômica, em razão do bloqueio e cancelamento de suas linhas telefônicas, tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.
- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.040197-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 13/12/2016) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 2º, I, DO CDC. TEORIA DA CAUSA MADURA.
CONTRATO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DA PARTE RÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. I. Em hialina clareza o art. 26, § 2º, I, do CDC, prevê como hipótese expressa de interrupção a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor, art. 26, § 2º, em caso de reclamação de vício no produto ou serviço. Ademais, o entendimento do Colendo STJ prevê não se exigir que a reclamação seja por escrito, mas pode-se dar por meio eletrônico, oral, telefônico, dentre outros, sendo essencial para tanto que o consumidor indique meios para comprovar sua reclamação como número de protocolo e outros dados que se fizerem necessários (REsp 1442597/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). [...] IV. A vista da inversão do "onus probandi" e do inciso II do art. 373 do CPC, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento comprovando o cancelamento da linha telefônica pelo requerente. V.
O bloqueio indevido de linha telefônica caracteriza conduta abusiva e arbitrária, mormente se considerado o fato de que a autora dependia do acesso para a execução de seu trabalho.
VI. No tocante à fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. VII. Deverão incidir sobre o quantum indenizatório fixado a correção monetária, a partir da publicação do acórdão, e os juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0319.15.003615-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 04/05/2021) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AUTOR ADUZ QUE POSSUÍA PLANO PRÉ-PAGO. SUBSTITUIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE NOVO CHIP. PERDA DO NÚMERO DE TELEFONE. CANCELAMENTO DA LINHA. SERVIÇO ESSENCIAL À ATIVIDADE COMERCIAL DO AUTOR (BARBEIRO). PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.